Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-34.2021.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000375-34.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO CHEAB MARTINS - CPF: 015.033.511-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILSON CESAR SIROTENCO (ASSISTENTE), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 034.334.501-37 (ASSISTENTE), HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA - CPF: 432.998.811-91 (ASSISTENTE), KEVELYM CRISTINA MOREIRA FREITAS - CPF: 067.468.031-63 (VÍTIMA), VALDECIR BENITES SOUZA - CPF: 057.654.871-57 (VÍTIMA), JOVENTINO FERREIRA AMARAL - CPF: 419.953.091-68 (VÍTIMA), SERGIO FRANCISCO DE FREITAS - CPF: 954.937.431-91 (VÍTIMA), CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA AGUILAR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONTINUIDADE DELITIVA
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIV
A
– 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO PRIMEIRO FATO E
SUPOSTA INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE
QUANTO AO SEGUNDO FATO
– INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA
NESTES
AUTOS
– DOLO AMPLAMENTE
COMPROVADO
– 2.
PRETENDID
O O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
PREVISTA NO ART.
65, III, C, DO CÓDIGO
PENAL
– INVIABILIDADE
–

COAÇÃO
MORAL NÃO EVIDENCIADA
NESTES
AUTOS, SEQUER NA SUA FORMA RESISTÍVEL – ATENUANTE NÃO

CARACTERIZADA
– 3.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS –

COMPROVADO, NESTES AUTOS, QUE O CRIME FOI PRATICADO POR DUAS PESSOAS
EM UNIDADE DE DESÍGNIOS
– INACOLHIMNENTO

–
4.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – FATOS PRATICADOS PELOS MESMOS AGENTES, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, CIRCUNSTÂNCIAS E MODO DE EXECUÇÃO – DELITOS DE UMA MESMA ESPÉCIE E QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO – CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA –

5
. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
É incabível o acatamento do
pleito visando à absolvição do apelante
, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, a
sua
condenação fundada no acervo probatório, mormente na
s palavras das vítimas
que estão
em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
demais, a
excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente
pode ser admitida
quando demonstrada nos autos
a
sua efetiva ocorrência,
daí por que é
impossível o
seu reconhecimento
, na espécie,
com base na mera alegação do
recorrente
que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

2.
Quando não ficar demonstrada a existência de qualquer coação moral sofrida pelo agente, ainda que na resistível, fica desautorizado
o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
c,
do Código Penal.

3.
Revela-se inconsistente o pleito de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, uma vez que restou
demonstrado
no arcabouço probatório que o
apelante
agiu
, com unidade de desígnios,
na companhia de outro indivíduo.

4.
Deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva de crimes
eis que ficou
comprovado que os crimes foram perpetrados pelos mesmos agentes, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico.

5.
R
ecurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
apelação criminal interposto p
or

Carlos Roberto
Cheab
Martins
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2
a
Vara

da Comarca de
Paranatinga
-MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0000828-07.2006.8.11.0033
,
conden
ando-o
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, previsto no art. 157, § 2o, II, c/c art. 71 do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
;

bem como ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa, à proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do mesmo delito.

Ademais,
no

referido
édito
judicial
,
a sentenciante
afast
ou
a incidência das majorantes previstas no inciso V, do §2o,
e
n
o

inciso I, do §2o-A do
art
.
157 d
o
Código Penal e
absolveu

Carlos Roberto
com relação ao
delito previsto no
art
.
14,
caput
, da Lei n
.
10.826/03.

O

apelante
,
forte nas razões recursais que se
veem

no
ID
103894634
,
postula

a
sua absolvição
pela atipicidade das condutas, ao argumento de que não há comprovação de dolo quanto ao primeiro
crime
, bem como que
praticou o segundo delito mediante coação irresistível.
E, s
ubsidiariamente,
pugna pelo reconhecimento da atenuante referente à coação
; como também a
desqualificação da continuidade delitiva e
do
concurso de pessoas
.

Nas cont
rarrazões enc
ontradiças
no
ID

103894638
,
o
Ministério Público

rechaça os argumentos d
o
apelante
,
requerendo a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado
.

E, nesta instância revisora, a P
rocurador
ia-Geral
de
J
ustiça
, no parecer que se encontra no ID
109284958
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante no ID
103894451
, narra
os fatos desta forma:

[
...]
FATO
01:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 11h55min, em residência particular, localizada na Rua
Filinto
Muller, no. 125, Bairro União, neste município, os denunciados
CARLOS ROBERTO CHEAB MARTINS
e
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA AGUILAR
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram para si, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, mantendo as vítimas Valdecir Souza Benites, Sérgio Francisco de Freitas e
Kevelynm
Cristina Moreira Freitas em seu poder, restringindo as suas liberdades, 01 (um) aparelho celular, modelo A20, marca
Sansung
, cor preta, bem como a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta) reais.

FATO 02:

Em continuidade delitiva, depreende-se que no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 12h00min, em propriedade rural, localizada na final do bairro União, neste município, os denunciados
CARLOS ROBERTO CHEAB MARTINS
e
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA AGUILAR
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram para si, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, mantendo a vítima
Joventino
Ferreira Amaral em seu poder, restringindo a sua liberdade, a quantia de R$ 1.089,00 (um mil e oitenta e nove) reais, 02 (duas) armas de fogo, tipo espingarda, 01 (uma) bolsa preta contendo documentos pessoais da vítima, maquinários, tais como roçadeira e bomba costal de aplicação, além de alguns utensílios de gênero alimentícios, como arroz, óleo, feijão e açúcar.

FATO 03:

Ressai dos autos de inquérito policial que no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 14h20, na Avenida Bandeirantes, Bairro Vila Concórdia, neste município, os denunciados
CARLOS ROBERTO CHEAB MARTINS
e
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA AGUILAR
, conscientes e dolosamente, portavam 14 (quatorze) munições, calibre 28; 22 (vinte e duas) munições, calibre 28, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que na data acima descrita, os denunciados utilizando colete balístico e se apresentando como policiais, dirigiram-se até a residência das vítimas Valdecir Souza Benites, Sérgio Francisco de Freitas e
Kevelynm
Cristina Moreira Freitas (FATO 01), para cobrar uma suposta dívida contraída pela vítima
Kevelynm
Cristina, no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais.

Registra-se que a vítima negou veementemente possuir qualquer dívida com os denunciados. Diante da recusa da vítima em acertar a suposta dívida, os denunciados que portavam um simulacro de arma de fogo, renderam e agrediram as vítimas, bem como subtraíram um celular pertencente ao Sr. Sérgio Francisco, além da quantia em dinheiro de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta) reais.

Em seguida, os denunciados ordenaram que as vítimas saíssem da residência e não voltassem, caso descumprissem a ordem, estes retornariam e queimariam o imóvel.

Do mesmo modo e em continuidade delitiva, os denunciados dirigiram-se até a propriedade rural da vítima
Joventino
Ferreira Amaral, de 91 (noventa e um) anos de idade (FATO 02), e com o mesmo modus operandi, apresentaram-se como policiais e, em seguida, renderam, algemaram e agrediram a vítima, bem como subtraíram a quantia de R$ 1.089,00 (um mil e oitenta e nove) reais, 02 (duas) armas de fogo, tipo espingarda, 01 (uma) bolsa preta contendo documentos pessoais da vítima, maquinários de uso na propriedade, tais como roçadeira e bomba costal de aplicação de veneno, além de alguns utensílios de gênero alimentícios, como arroz, óleo, feijão e açúcar.

Ato contínuo, as vítimas procuraram o Núcleo da Polícia Militar e registraram Boletim de Ocorrência acerca dos fatos.

De posse das características do veículo utilizado pelos denunciados (Veículo Gol, cor branco, com o logo “Segurança”, placa OBD-4958), a equipe da Polícia Militar empreendeu diligências, logrando êxito em localizar os denunciados no referido veículo, que ao visualizarem a viatura policial, tentaram se evadir do local, todavia, a equipe logrou êxito em abordá-los.

Ao realizar a revista pessoal, a equipe policial logrou êxito em localizar com os denunciados a quantia de R$ 1.089,00 (um mil e oitenta e nove) reais; 14 (quatorze) munições, calibre 28; 22 (vinte e duas) munições, calibre 28; 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (um) par de algemas; 01 (um) canivete; 03 (três) aparelhos celulares, além da bolsa preta contendo os documentos pessoais da vítima
Joventino
Ferreira Amaral.

Ressai ainda, que os denunciados esconderam as
armas (
duas armas de fogo, tipo espingardas) no Bar Night Club, no Bairro Concórdia, tendo sido aprendidas pelos Policiais Militares.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante ID 48776568 (Pág. 01); Boletins de Ocorrência ID 48776568 (Págs. 11/18), Termo de Apreensão ID 48776568 (Pág. 26) e
Termos de Declarações constantes nos autos.

Destaques no original.

No contexto
destes
autos, verifica-se que
a materialidade
d
os crimes se encontram
comprovadas, tanto que sequer foram impugnadas pelo apelante
.
E,
com relação à
autoria delitiva,
não obstante
o apelante
tenha permanecido em silêncio na fase extrajudicial

(ID

103893984
, p.
48/49
),
quando foi interrogado, em juízo,
(
IDs

103894604
e
103894610
),

atribui
u a autoria dos crimes
, exclusivamente,
ao
corréu
Cristiano Pereira de Oliveira Aguilar,
que
teve o processo desmembrado.

Q
uanto ao primeiro
crime
, o apelante narrou que
trabalhava como segurança do corréu
Cristiano
q
ue lhe pedi
ra
para ir
com ele
até a cidade de Paranatinga-MT
para
resolver alguns assuntos pendentes, razão pela qual aproveitou a viagem para receber uma dívida d
e

Kevelyn
Cristina
,
uma das
vítima
s
.
Afirmou
, ainda,
o recorrente,
que após receber o valor devido, se retirou do local para comprar um cigarro
, mas que o corréu

perm
a
n
e
ceu
na residência, consumindo bebida alcoólica
;
e
que
quando retornou foram embora,
de modo
que não
presenciou
ou
sequer
tinha
conhecimento
de que o delito ocorr
e
ra
.

Quanto ao
segundo
crime
,

o apelante
relatou
que não tinha conhecimento da intenção
do corréu
Cristiano, pois
quando chegaram
a
chácara

do Sr.
Joventino
,
a outra
vítima,
o corréu
apenas
lhe pediu para abrir
a porteira
e
depois
segui
r
até a residência
;
e que
ao
chegar
lá
,
se deparou com
o corréu e a vítima
discutindo,
tendo
Cristiano
algem
ado
e agredi
do
a vítima;
narrando, por fim,
o recorrente,
que tentou
impedir as agressões
,
mas
Cristiano
acabou quebrando o seu dedo
da mão
e lhe agredindo
com
coronhadas na cabeça
.

Todavia, apesar da
negativa do apelante,
da análise
destes
autos conclui-se que
a versão apresentada
por ele
se encontra isolada
e contrária aos demais elementos
probatório
s
, porquanto ele
foi submetido a exame de corpo de delito de lesão corporal no dia
seguinte aos fatos, ou seja, em
8 de fevereiro de 2021,
data
na
qual
foi constatado
apenas escoriações na
sua
face
(
ID
103894456
, p.
56/58
), não
tendo sido
constatado qualquer hematoma em sua cabeça, tampouco fratura em um de seus dedos da mão, decorrente das supostas agressões que teria sofrido do corréu
Cristiano
.

A propósito, ao serem inquiridas em juízo, a
s vítimas narraram
toda empreitada criminosa, detalhando a participação do apelante
, conforme
se infere das transcrições dos depoimentos judiciais
de ambas
abaixo reproduzidas:

A vítima
Kevelyn
Cristina Moreira Freitas
narrou que no dia dos fatos estava sentada na varanda em frente a sua residência
quando os réus Carlos e Cristiano chegaram em um carro branco, com
as escrita
Segurança, e invadiram sua casa quebrando as plantas, lhe xingando e xingando as demais pessoas que estavam na residência. Que eles cobravam dinheiro, dívida
esta
a qual desconhece
. Que sua irmã disse a eles que não tinham dinheiro e que não deviam eles.
Que o Cristiano disse que eles estavam devendo para o Carlos e então eles pediram para ligarem para seu pai e sua mãe para que eles levassem o dinheiro senão eles iriam lhe matar
. Que sua irmã ligou para seu pai que logo foi ao encontro deles. Que durante o período em que aguardavam a chegada do seu pai o Cristiano entrou para dentro da casa com sua irmã e seu cunhado enquanto ficou do lado de fora com sua sobrinha no colo e na companhia de Carlos, neste momento questionou Carlos porque ele estava fazendo isso, porque que estariam devendo ele, mas ele apenas lhe mandou calar a boca.
Quando seu pai
chegou ele
foi levado para dentro do seu quarto, onde teve uma arma de fogo apontada para sua cabeça e foi ameaçado de morte caso ele não entregasse o celular e dinheiro, assim seu pai entregou o celular e o dinheiro que tinha na carteira. Que eles saíram do quarto e então o foi agredida nas costas
. Que colocaram o seu pai para fazer quinze flexões. Que pegaram seu celular e pediram para colocar a senha nele, porém o aparelho estava descarregado então eles lhe devolveram o celular. Em seguida, o Carlos saiu de carro e o Cristiano voltou para dentro da casa com seu pai e falou para não chamarem a
policia
porque ele era da
policia
, que ele era o Cabo/Sargento Oliveira.
Que o Carlos retornou e Cristiano pediu para que seu pai batesse na cara dele, o que negou, porém o próprio Cristiano pegou na mão de seu pai e bateu em seu próprio rosto. Que Carlos e Cristiano saíram, mas antes disseram para eles não chamarem a
policia
e para sumirem senão eles iriam voltar para lhe matar ou matar sua irmã
. Questionada disse que trabalhou cinco dias limpando a lanchonete do Carlos, mas sua mãe pediu que saísse daquele trabalho e fosse trabalhar cuidando da sua sobrinha. Assim, saiu da lanchonete e ficou de receber de Carlos pelos dias trabalhados, porém nunca mais o viu.
Por fim, disse que foi subtraído quase oitocentos reais, dinheiro este que estava no guarda roupa de sua mãe, na carteira do seu pai, além do celular do seu pai.

A vítima
Sérgio Francisco de Freitas
narrou em Juízo que
após os réus entrarem na casa de sua filha ela lhe ligou pedindo que levasse dinheiro, mil reais, porém não tinha todo este valor
. Que mesmo assim foi até a residência de sua filha e
chegando lá os réus lhe colocaram no chão e agrediram sua filha
. Que
quem agrediu sua filha foi o Cristiano
o qual se passava por Cabo Oliveira. Que
o réu Carlos ficou mais tempo no portão da residência. Que não tem conhecimento se sua filha devia ou não os réus, mas acabou entregando a eles os trezentos e oitenta reais que possuía em sua carteira, bem como seu aparelho celular
. Por fim, disse que ficou sabendo que sua filha trabalhou por algum tempo para o réu Carlos.

A vítima
Valdeci Benites Souza
, narrou em Juízo que no dia dos fatos estava em sua residência com sua esposa, seus filhos e sua cunhada. Que no momento
estava deitado no quarto com sua filha quando foi surpreendido pelo réu Cristiano, o qual portava uma arma de fogo nas mãos e dizia ser da
policia
. Que
ele lhe revistou, lhe humilhou, chutou e quebrou algumas coisas dentro da casa
. Que eles alegavam que sua cunhada
Kevelyn
tinha uma dívida com eles.
Que eles levaram duzentos reais que tinha no guarda-roupa, trezentos reais do pai da
Kevelyn
e o celular do pai dela, esclarece que o pai dela foi chamado depois que os réus invadiram a casa
. Que
os réus deram alguns tapas na
Kevelyn
, mas não lhe agrediu, nem sua esposa e seus filhos
. Que no carro e no colete que Cristiano usava havia a escrita Segurança. Que
não conhecia o Carlos, apenas já o havia visto na rua no máximo duas vezes. Que tem conhecimento que
Kevelyn
havia trabalhado para o Carlos por alguns dias, mas não sabe se ela possuía dívida com ele
.

A vítima
Joventino
Ferreira Amaral
disse em Juízo que
dias antes dos fatos um dos réus já havia ido a sua residência e analisado as coisas que possuía
. Que
em outra oportunidade ele voltou a sua residência e levou algumas coisas sua e não lhe devolveu
. Que no dia dos fatos, enquanto estava se ajeitando para comer chegaram dois indivíduos em sua casa. Que eles se tratavam das pessoas acusadas neste processo. Contou que
eles chegaram dizendo que eram da
policia
e logo lhe algemaram e começaram a lhe espancar.
Que o branco (Cristiano) lhe agredia na pancada e o moreno (Carlos) com o rodo
. Que
eles pegaram suas coisas e colocaram no carro, sendo que as coisas que foram apreendidas pela
policia
não era tudo o que foi levado
. Disse também que
Carlos tinha algum conhecimento sob peças, eis que ele chegou a ligar para um suposto comprador perguntando se ele tinha interesse
. Questionado disse que já havia visto o Cristiano duas vezes e Carlos foi a primeira vez que o viu. Por fim, disse que permaneceu algemado e amarrado na cama durante o período em que eles praticavam o roubo.

(Trechos extraídos da sentença condenatória,
vista no
ID
103894620
, p. 4/5).
Destacamos

Por sua vez, em relação ao
primeiro
crime
, a vítima

Kevelyn
Cristina

afirmou
que o apelante, juntamente com
o corréu
Cristiano,
foram lhe

cobra
r
uma dívida inexistente,

e, para isso,
entra
ram
na
sua
residência
,
utiliza
ndo
de violência para tal ato
, subtraindo além de dinheiro, o
aparelho celular do pai dela
. Registre-se, por importante, que esses
fatos foram confirmados pelo
pai
e cunhado da
ofendida
,
uma vez
que
ambos
foram categóricos
ao
afirmar que o
recorrente
também participou da empreitada criminosa.

No que tange ao segundo
crime
,
a
vítima
Joventino
foi firme ao relatar a ação,

dizendo
que
o apelante

em nenhum momento tentou impedir que
o corréu
Cristiano
o agredisse
; pelo o contrário, o
auxili
ou
tanto nas agressões quanto
na
subtração dos pertences,
até mesmo
ligando para terceiros e indagando acerca do interesse n
os objetos
.

Demais disso, os policiais militares
Gilson Cesar
Sirotenco
e Wesley de Souza Pereira,
que
fizeram a
prisão o apelante afirmaram que ele foi
encontrado
, juntamente com
o corréu
Cristiano, na
posse da
s

res
furt
iv
ae
.

Destarte,
pelas provas coligidas
nestes
autos, não há dúvidas quanto a participação efetiva do
recorrente
nos dois crimes descritos na den
úncia.

Q
uanto a alegação de que o apelante perpetr
ou
o segundo
crime
mediante coação moral irresistível
,
conquanto
alegue
que
somente decidiu
auxiliar
o corréu
Cristiano na empreitada criminosa, por temer por sua vida, uma vez que este teria lhe agredido fisicamente (quebrado o seu dedo da mão e lhe desferido coronhadas na cabeça),
incorrendo, em seu entender, na primeira circunstância autorizadora da excludente
d
e
culpabilidade
descrita no art. 22 do Código Penal,
é forçoso reconhecer que essa
tese não se sustenta.

Isso porque
,
forte nos

dados
probatórios encartados neste
s

autos
,

vê-se
que o
apelante
não demonstrou, de forma inequívoca, a ocorrência da excludente supracitada,
porquanto
as

alegações
, segundo as quais
agiu
mediante coação restaram isoladas
,
uma vez que as demais provas demonstram que
ele
praticou o crime por livre e espontânea vontade,
de modo que

esses
argumento
s
não
são suficientes
para caracterizar a excludente da culpabilidade delineada no art. 22
do Código
Penal
.

Como se sabe,
no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra
sua pessoa
.
Entretanto,
compete à defesa
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
demonstrar os fatos sustentados em favor do
acusado
, mormente quando, a exemplo
destes
autos, é alegada uma das causas excludentes de culpabilidade do a
pelante
, tal como se depreende
da doutrina de

Guilherme de Souza Nucci
vazadas nos seguintes termos
:

[...]
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade

[
...
]
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

Destacamos

Por sua vez, no que diz respeito ao tema, este

Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – RECURSO DA DEFESA – 1.
OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE DIANTE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – ELEMENTOS INÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AMEAÇA SÉRIA E FUNDADA –
2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – INVIABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA – ADOLESCENTE A CONFIRMAR QUE, A MANDO DO ACUSADO, INGRESSOU COM DROGAS DESTINADAS AO RÉU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – 3. SUPLICADA A FIXAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA NO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REPERCUTE NO ESTABELECIMENTO DO VALOR DO DIA-MULTA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA A SER INSTITUÍDA DE ACORDO COM CRITÉRIOS EQUIVALENTES ÀQUELES ADOTADOS PARA A FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DA ACUSAÇÃO – 4. PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – POSSIBILIDADE – ACUSADO MULTIRREINCIDENTE – UTILIZAÇÃO DAS DIFERENTES CONDENAÇÕES PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRECEDENTES DO STJ – 5. PLEITO DE DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE DUAS MAJORANTES – REPERCUSSÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL POR MOTIVOS DIVERSOS – 6. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A caracterização da coação moral irresistível depende da configuração cumulativa de alguns requisitos, sendo o primeiro deles a existência de uma ameaça do coator, caracterizada pela promessa de mal grave e iminente, que o coagido não é obrigado a suportar e, não comprovada a existência desse fato (ônus que cabe à Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal), não se cogita da ausência de culpabilidade. Na presente hipótese, ainda que se comprovasse a efetivação da ameaça, haveria outros meios de se evitar os perigos por ela prometidos.
2. Apresenta-se hígida a condenação quando a confissão extrajudicial é corroborada pela prova documental e oral judicializada. Constatado que o recorrente efetivamente solicitou a um adolescente que ingressasse na unidade prisional com uma encomenda que continha uma porção de maconha, faz-se de rigor sua responsabilização penal, ainda que nada tenha sido encontrado consigo, haja vista ter o réu dirigido a conduta do adolescente. 3. O procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida de acordo com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, de modo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último vetor. 4. A
multirreincidência
do acusado é fator apto a justificar a configuração da reincidência na segunda fase da dosimetria e a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase, desde que distintas as condenações anteriores. 5. No delito de tráfico de drogas, ante a implementação, no caso concreto, de mais de uma circunstância que constitua causa de aumento de pena, uma delas pode justificar a exasperação na terceira etapa dosimétrica e a outra (ou as outras) pode constituir elemento suficiente à elevação da pena-base, na primeira etapa da individualização da pena, por refletir a valoração negativa de vetor judicial. 6. Consoante estabelece o novel parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é necessária a reavaliação periódica das prisões cautelares, sendo impositiva a sua manutenção se verificada a subsistência dos argumentos que autorizaram a sua decretação. Apelo da defesa conhecido e desprovido. Apelo da acusação conhecido e provido, para negativar os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime.

(TJMT, N.U 0001960-91.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Não há falar em coação moral irresistível, porquanto não comprovada a existência efetiva da promessa de mal grave e iminente,
não restando demonstrado que o réu tenha sofrido qualquer tipo de ameaça irresistível por parte de outra pessoa.

Descabida a absolvição quando não demonstrada a presença dos elementos necessários para reconhecer a coação como excludente da culpabilidade, quais sejam: a existência da ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado, bem como a inevitabilidade do perigo na situação concreta
.

(TJMT, N.U 0008662-61.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/11/2020,
Publicado
no DJE 25/05/2021)
.
Destacamos

De mais a mais, ainda que o apelante comprovasse, nestes autos, o fundado receio de ter a sua integridade física atingida, tal fato, isoladamente, não ensejaria o acolhimento da tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa
,
seja em decorrência da ausência de dolo quanto ao primeiro crime, seja em

razão
da causa
excludente de culpabilidade,
devida à
coação moral irresistível
que teria sofrido

do corréu Cristiano para praticar o
segundo
crime
.

Por outro viés, no
tocante
ao pleito subsidiário
visando o

reconhecimento da atenuante
referente à
coação, prevista no art. 65, III,
c
, do Código Penal, não há,
nestes
autos, qualquer elemento probatório que
dê embasamento do pedido do apelante
, uma vez que ficou amplamente demonstrado que o corréu Cristiano em nenhum momento
o
teria

coagido à prática do
segundo
crime
, consoante acima já foi asseverado.

No
que tange
a pretensão
de
exclusão da
majorante
referente ao concurso de pessoas,
igualmente, não assiste razão ao apelante, eis que
ficou
amplamente
comprovado que o
apelante
participou
,
ativamente
,
em
unidade de desígnios e
comum acordo com o corréu Cristiano
,
dos dois crimes descritos na inicial acusatória.

Por
derradeiro
, o pedido
objetivando a
desqualificação da continuidade delitiva, de igual
maneira não pode ser acolhido
,
tendo em vista
que
a regra do art
.
71 do Código Penal foi aplicada
corretamente pela sentenciante,
em razão
de ter ficado provado que o

apelante
praticou o crime de roubo,
na companhia do corréu
Cristiano
,
por du
a
s vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução
,
sendo certo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico.

Acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que para o reconhecimento da continuidade delitiva, é requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares,
tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS ROUBOS MAJORADOS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (AUSÊNCIA DE DOLO GLOBAL). PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM FACE DA TEORIA OBJETIVA PURA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL INTERPRETADO PELO STJ À LUZ DA TEORIA MISTA. EXIGÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES PARCELARES. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena.

2.
Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal.

3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares
.

4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o Réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro.

5. Dessa forma, ante o necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do Agravante, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 611.881/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
25/11/2021)
.

Destacamos

Posto isso,
em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
Carlos Roberto
Cheab
Martin
,
ma
ntendo inalterada

a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022